Tribunal: TJPA
Processo: 0801197-82.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801197-82.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

AGRAVADO: BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801197-82.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

ADVOGADO: VERA LUCIA PINTO NASCIMENTO LEDO

AGRAVADO: BELA IAÇÁ POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: MAIK ROBERTO BALACO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS EM COBRANÇA DE CHEQUE. TEMA 942 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheques, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando alegação de excesso de execução quanto ao termo inicial dos juros moratórios e determinando o prosseguimento da execução pelo valor indicado pelo credor.

A agravante sustenta que a decisão teria reconhecido preclusão indevida da matéria e que haveria erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC, requerendo a revisão da memória de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão agravada rejeitou a impugnação com fundamento em preclusão; (ii) se houve erro material ou excesso de execução quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre cheques executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada conheceu da impugnação e apreciou expressamente o mérito da alegação de excesso de execução, inexistindo pronunciamento baseado em preclusão.

5. O juízo de origem verificou que a memória de cálculo observou o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 942, segundo o qual os juros de mora, em cobrança de cheque, incidem a partir da primeira apresentação à instituição financeira.

6. A divergência apresentada pela executada não configura erro material ou aritmético, mas mera discordância quanto ao critério jurídico adotado, o qual se encontra em consonância com o título executivo e com precedente obrigatório.

7. Inexistente demonstração objetiva de excesso de execução, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, quando fundada na correta aplicação de precedente vinculante quanto ao termo inicial dos juros de mora em cobrança de cheque, não configura violação ao art. 494, I, do CPC. 2. A divergência quanto ao critério jurídico de atualização do débito, quando em conformidade com o título executivo e com o Tema 942 do STJ, não caracteriza erro material nem excesso de execução.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença sob o nº 0801197-82.2026.8.14.0000, advindo da Ação Monitória movida por BELA IAÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA.

Na origem, a parte exequente promoveu o cumprimento de sentença com base em título judicial formado em ação de cobrança lastreada em cheques, apresentando memória de cálculo atualizada do débito.

Intimada, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução, ao argumento de que os juros de mora teriam sido aplicados a partir de termo inicial incorreto, defendendo que deveriam incidir em data posterior à utilizada pela exequente. Para tanto, juntou planilha de cálculo com valor que entende devido.

A parte exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação, afirmando que os cálculos apresentados observam fielmente o título judicial e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sobreveio decisão (ID 162535437), na qual o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que os juros de mora foram corretamente aplicados a partir da primeira apresentação dos cheques à instituição financeira, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 942, inexistindo excesso de execução. Determinou, assim, o prosseguimento da execução pelo valor indicado pela exequente.

Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar preclusa a discussão acerca do alegado erro de cálculo. Defende que erro material ou erro de cálculo não se submete à preclusão nem à coisa julgada, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Afirma que os cálculos homologados extrapolam os limites do título executivo e podem gerar enriquecimento sem causa da parte exequente.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a determinação de revisão dos cálculos, subsidiariamente mediante realização de perícia contábil, bem como a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Em decisão de id. 33469406 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Em contrarrazões apresentadas ao id 33994361, o agravado pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, defendendo a correção do entendimento adotado pelo Juízo de origem quanto aos critérios de atualização do débito aplicados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, preparo e cabimento, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, mantendo hígidos os cálculos apresentados pela parte exequente, por reputá-los compatíveis com os parâmetros definidos no título executivo judicial.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida teria incorrido em equívoco ao reputar preclusa a discussão relativa ao erro de cálculo, aduzindo que a matéria, por ostentar natureza de erro material, poderia ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil. Defende, ainda, a existência de excesso de execução, sob o fundamento de incorreta fixação do termo inicial dos juros moratórios.

Todavia, razão não lhe assiste.

Da leitura atenta da decisão agravada (ID 33259874), verifica-se, de forma inequívoca, que o juízo de origem não fundamentou o indeferimento da impugnação no instituto da preclusão, como sustentado pela agravante, mas sim realizou efetivo exame do mérito da insurgência, analisando objetivamente a correção da memória de cálculo apresentada pelo exequente e sua conformidade com o título executivo judicial.

Com efeito, a premissa recursal mostra-se dissociada da realidade processual.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, inexiste na decisão agravada qualquer afirmação de que a matéria estaria acobertada pela preclusão temporal ou consumativa. O magistrado singular expressamente conheceu da impugnação, reconhecendo sua tempestividade e cabimento, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, e enfrentou, de forma fundamentada, a tese de excesso de execução deduzida pela executada.

No caso concreto, observa-se que a decisão agravada atendeu integralmente ao dever constitucional e legal de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC), uma vez que enfrentou precisamente o ponto controvertido: o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre os cheques executados.

Conforme expressamente consignado na decisão recorrida, o Juízo singular verificou que a planilha apresentada pelo credor observou o entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 942, segundo o qual: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”

Tal orientação, conforme consignado pelo magistrado a quo, foi corretamente aplicada pelo exequente ao elaborar sua memória de cálculo, fazendo incidir os juros moratórios a partir da primeira apresentação dos títulos ao banco sacado, em estrita fidelidade ao título executivo e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a insurgência da agravante, ao afirmar que houve rejeição da impugnação sob fundamento de preclusão, revela-se materialmente infundada.

A decisão recorrida não apenas apreciou a alegação de excesso de execução, como explicitou, de modo suficiente, os parâmetros técnicos e jurídicos que embasaram a manutenção da planilha do credor.

Nesse contexto, é importante destacar que o art. 524 do CPC exige que a memória discriminada do cálculo observe rigorosamente os critérios definidos pelo título.

No caso, inexiste demonstração concreta de erro aritmético ou material.

A agravante limita-se a discordar do marco inicial dos juros moratórios, pretendendo substituí-lo por outro critério, o que não configura erro material, mas mera irresignação quanto à metodologia aplicada, a qual, como visto, encontra respaldo direto no título executivo e na orientação jurisprudencial vinculante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de erro material a qualquer tempo; entretanto, tal orientação pressupõe a efetiva existência de erro objetivo, verificável por simples operação matemática ou incongruência material, o que não se verifica na hipótese.

O que se observa, em verdade, é que a agravante busca rediscutir critério jurídico já adequadamente enfrentado pelo juízo de origem e corretamente solucionado à luz do precedente vinculante.

Assim, inexistindo erro material, excesso de execução ou ausência de fundamentação, deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

Ressalte-se que o recurso de agravo de instrumento não se presta à rediscussão de teses adequadamente enfrentadas e decididas pelo magistrado singular, sobretudo quando a decisão recorrida revela coerência lógica, respaldo legal e aderência aos precedentes obrigatórios.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar a reforma da decisão recorrida.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026